Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-85.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001165-85.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR DOS SANTOS DO NACIMENTO - CPF: 038.147.389-93 (RECORRIDO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO - CPF: 340.990.858-72 (RECORRENTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001165-85.2020.8.11.0033

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):

SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO

Recorrido(s):

VALMIR DOS SANTOS DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO EM 2012 – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVID.

A parte recorrida alegou na inicial que celebrou um contrato de compra e venda com a recorrente em 2012, assinando o CRLV e confiando que o Reclamado SEBASTIÃO faria a transferência no DETRAN, o que nunca ocorreu.

Não houve a comunicação de venda por parte do Reclamante VALMIR.

Apesar de não ter sido juntado o contrato de compra e venda nos autos, os documentos e áudios anexados são provas suficientes do negócio, de onde consta áudio com o Sr. SEBASTIÃO confirmando a compra do veículo (id. 101776451), afirmando que o vendeu à terceiros, Sr. Noel, constando inclusive multas em seu nome, o qual também consta áudios confirmando que já repassou o veículo.

No entanto, o veículo vendido em 2012 jamais foi transferido, permanecendo em nome do antigo proprietário até os dias atuais, ante a inércia da recorrente.

Assim, os débitos tributários a partir de 31/12/2012 foram inscritos em dívida ativa.

O Reclamado não apresentou contestação, mesmo intimado.

Em sede de recurso, na tentativa de se esvair de sua responsabilidade vem com a tese de que não houve comprovação do negócio jurídico realizado entre as partes.

Outro ponto importante é que apesar de algumas multas de trânsito constarem em nome do Sr. NOEL, o Reclamado é que possui o direito de regresso a cobrar posteriormente contra o Sr. NOEL, tendo em vista que o negócio jurídico ocorreu inicialmente entre o Sr. VALMIR e Sr. SEBASTIÃO e posteriormente entre o Sr. SEBASTIÃO e o Sr. NOEL.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE do veículo discutido em nome do Reclamante.

b)

DETERMINAR
que o Reclamado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
transfira a propriedade e os débitos existentes no veículo “
FIAT/UNO MILLER SMART, 2000/2001, placa JZC1455, Renavam 00735864144
”
para o nome do Reclamado

SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO desde a data de 31.12.2012, ao qual concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

c)

Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais.

d)

Sugiro improcedência do pedido de litigância de má-fé.

e)

DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos materiais, no entanto, trata-se de inconformismo, pois diferente do que fora alegado, todos os documentos foram analisados, não havendo dúvidas de que o recorrido vendeu o veículo ao Reclamado/Recorrente, que nunca efetuou a transferência do mesmo no órgão competente.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021